Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBLIDADE. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por P.C. R.F., em favor de R. S., em face de ato praticado pela 5a Promotoria de Justiça Especial Criminal de Brasília que ofereceu denúncia nos autos do procedimento 0726634-40-2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília- DF, com o objetivo de trancamento da ação penal. A impetrante sustenta no writ em sendo vítima de perseguição pelo Ministério Público, defende a ausência de dolo de descumprir ordem judicial, o que afastaria a tipicidade da sua conduta. Teceu arrazoado jurídico e destaca que não foi intimada pessoalmente da decisão proferida pela Justiça do Estado do Paraná quanto guarda de sua filha.
2. Pedido liminar indeferido (ID 51175977). Informações prestadas pelo juízo a quo (ID 51398520).
3. Manifestação do ilustre do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 51413777).
4. Ofício informando o indeferimento da liminar nos autos do HC 0701779-40-2023-8-07-9000 e requisitando informações (ID 52091643). Informações prestadas.
5. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, “A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.” A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal.
6. Na denúncia é atribuída à paciente a prática do crime previsto no art. 359 do CP, em razão de descumpriu ordem judicial exarada nos autos do processo de no 0010550-56.2020.8.16.0188 (Juízo de Direito da 1a Vara de Família do Foro Central da Comarca de Curitiba), que inverteu a guarda da sua filha em prol do genitor.
7. Com efeito, da análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988.
8. Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009).
9. No mesmo sentido, confiram-se precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1669353, 07000334020238079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1646947, 07016792220228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. HABEAS CORPUS CONHECIDO e DENEGADO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Art.82, § 5o Lei 9099/95).